Tribunal: TJES
Processo: 0000187-79.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000187-79.2020.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 585 DO STJ. ISENÇÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

2. Hipótese em que o Juízo
a quo
não procedeu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena do acusado ser reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão.

3. A pena de multa já fora fixada no mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal e configura consequência direta da condenação, não podendo ser afastada por decisão do Juízo, além do mais, a miserabilidade econômica do acusado já fora levada em consideração para fixação do valor de cada dia-multa, nos termos do art. 60 do Código Penal.

4. A jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. STJ orienta no sentido de que o momento para fins de verificação da impossibilidade de arcar com a pena de multa/custas processuais é na fase de execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 3601843), a Defesa sustenta a necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Afirma ainda que o acusado não possui condições de arcar com a pena de multa fixada em sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena corporal e a de multa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 3648350), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4737916), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para compensar a agravante com a atenuante mencionadas.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

THIAGO HENRIQUE MONTEBELER RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 3601843), a Defesa sustenta a necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Afirma ainda que o acusado não possui condições de arcar com a pena de multa fixada em sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena corporal e a de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do apelante e em desfavor de Lawrence Lopes de Lima e Ana Maria de Oliveira Matias, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que “
no dia 15 de julho de 2020, por volta das 23h18min, Policiais Militares montaram cerco tático no centro deste Município, ocasião em que determinaram a parada do veículo GM/VECTRA, placas MTG 0222, e lograram êxito em apreender na posse dos denunciados
(...)
02 (dois) tabletes grandes, pesando aproximadamente 2kg, de substância ilícita entorpecente, popularmente conhecida como maconha, para fins de tráfico e em desacordo com a lei
(...)”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados da imputação relativa ao crime de associação para o narcotráfico, e condenando os acusados com incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, contudo, o Juízo
a quo
se limitou a agravar a pena do acusado.

Nesse ponto, destaco que o col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Nesse contexto, por força do precedente vinculante citado alhures, deve haver a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixando-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante a inexistência de majorantes ou minorantes, a pena definitiva do acusado deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por se tratar de acusado reincidente, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Quanto ao pedido de isenção/redução da pena de multa fixada, saliento que esta já fora fixada no mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal e configura consequência direta da condenação, não podendo ser afastada por decisão do Juízo.

Além do mais, a alegada miserabilidade econômica do acusado já fora levada em consideração para fixação do valor de cada dia-multa, nos termos do art. 60 do Código Penal.

Por fim, saliento que a jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. STJ orienta no sentido de que o momento para fins de verificação da impossibilidade de arcar com a pena de multa/custas processuais é na fase de execução, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. QUANTIDADE. MISERABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. Ao determinar a indenização de ofício, o Juízo de primeiro grau decidiu fora dos pedidos deduzidos pelo Parquet na peça acusatória, o que configura violação do princípio da correlação entre o pedido e a sentença, a justificar o afastamento da reparação. 3. A pena de multa deve ser fixada em duas etapas: a primeira com vista a definir a quantidade de dias-multa - de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal - e a segunda, a fim de arbitrar o valor de cada dia-multa, levando-se em consideração a capacidade econômica dos réus. 4. A situação econômica dos acusados não influi no cálculo da quantidade de dias-multa. 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 16/11/2018.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, de modo a reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.